Tribunal: TJBA
Processo: 8028602-20.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8028602-20.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CATIA DE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR REDE PÚBLICA ESTADUAL. CANDIDATO NEGRO. CONCORRÊNCIA CONCOMITANTEMENTE - VAGAS RESERVADAS PARA COTAS E VAGAS DESTINADAS A AMPLA CONCORRÊNCIA. CANDIDATOS COM PONTUAÇÃO PARA APROVAÇÃO EM AMPLA CONCORRÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE COTAS. PRETERIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeitam-se as preliminares de inexistência de direito líquido e certo e ausência de prova pré-constituída, pois confundem-se com o próprio mérito do mandamus. Os candidatos que se inscrevem para as vagas reservadas aos candidatos negros concorrem também as vagas da ampla concorrência. Obtendo pontuação para figurar dentre os aprovados deste grupo, passa a integra-lo,l e não mais nas vagas restritas às cotas. A permanência de candidato nas vagas de cotistas com pontuação para a aprovação em lista geral, caracteriza preterição da convocação dos candidatos cotistas que entrariam na colocação apta a aprovação dentro das vagas a eles ofertadas, a legitimar o direito líquido e certo pleiteado, referente à nomeação e posse. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8028602-20.2018.8.05.0000, de Salvador, em que figura como impetrante Catia de Souza dos Santos e impetrados o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Secretário de Educação do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA pretendida, pelas razões que integram o voto do condutor.